Tribunal: TJMT
Processo: 1018824-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1018824-72.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ALBEN ALEXANDRE FERREIRA SANTANA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CLASSIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. LAUDOS PARTICUALARES QUE INDICAM APTIDÃO PARA A ATIVIDADE ALMEJADA. PROFISSIONAL QUE JÁ EXERCE ATIVIDADE DE EDUCADOR DESDE 2009. RAZOABILIDADE. DIREITO A POSSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ALBEN ALEXANDRE FERREIRA SANTANA postula pela anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público Edital n.o 01/2017, para ingresso na carreira de Profissional da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, em razão de suposta inaptidão física, conforme Termo de Negativa de Posse n.o 064/2020.
2. A eliminação do Recorrente do certame se deu com base na de estar inapto com a perícia médica, vejamos: “A avaliação médica pericial foi realizada pela médica perita Dra Mara Gracia dos Santos Mello. Declara a médica perita a inaptidão do periciando por apresentar alterações osteomusculares importante na coluna cervical: discreta espondilodiscopatia degenerativa, discreta barra disco-osteofitária posteiror(...) Podemos discriminar, por isso que o Periciando não possui saúde física perfeita considerando como parâmetro um candidato nomeado para o cargo com idênticas atribuições. III – Conclusão: Realiza a avaliação médica pericial opinamos pela INAPTIDÃO do periciando no cargo de Professor da Educação Básica”.
3. O Recorrente foi considerado inapto na primeira avaliação médica do certame, ocasião em que cumpriu com a determinação de realizar novos exames e interpôs recurso administrativo, no entanto a junta médica também o considerou inapto.
4. Os exames médicos apresentados e consequentemente avaliados demonstram ausência de alteração relevante na coluna cervical (Ressonância Magnética da Coluna Cervical, em 21/12/2020), bem ainda as alterações indicadas nos 4 (quatro) laudos temporâneos apresentados pelo Recorrido demonstram que não possui nenhum entrave significativo de saúde.
5. Ademais, o Recorrente exerceu a função de educador de 2009 a 2015 no cargo de professor e avaliador físico no SESI (Serviço Social da Industrial), também desenvolveu atividade de avaliação física (em academia infantil), conforme documentos que instruem a exordial de 2017 a 2020. Ainda no biênio de 2019 e 2020 desenvolveu atividade de professor universitário.
6. O quadro probatório formado ao longo da instrução processual demonstra que, ao longo dos anos em que o Recorrente exerceu o seu magistério na rede de ensino, nunca apresentou sinais de inaptidão física.
7. Também foram apresentados vários laudos médicos atestando que o Recorrente, apesar de possuir alterações na cervical em grau moderado, não está inapto para exercer o cargo de professor.
8. Nesse prisma, ponderando as provas colacionadas nos autos e sem embargo ao entendimento pessoal do juízo de origem, há de se aplicar ao caso o princípio constitucional da razoabilidade, com a finalidade de permitir que o Recorrente que tome posse no cargo de professor da rede estadual de ensino, considerando que o histórico profissional, bem como as sutis observações que constam nos laudos médicos corroboram com a afirmação de que o mesmo pode exercer a profissão.
9. Destarte, impõe-se a procedência do pedido formulado na exordial.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018824-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBEN ALEXANDRE FERREIRA SANTANA - CPF: 731.411.271-15 (RECORRENTE), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022